Tribunal: TJDFT
Processo: 0707803-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707803-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURANDYR SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por JURANDYR SILVA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 181708114, integrada pelo decisum de ID 185422674), que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado pela parte retromencionada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a expedição de precatório em benefício do ora agravante, no valor de R$ 10.220,99, referente ao valor principal e ressarcimento das custas processuais, remetendo-o ao Setor Competente. Sustenta o recorrente que a Lei Distrital no 6.618/2020 majorou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de modo a contemplar até 20 (vinte) salários mínimos. Afirma que apesar de declarada a inconstitucionalidade da referida lei pelo Conselho Especial deste TJDFT, por meio da ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000, os efeitos dessa decisão foram modulados de forma ex nunc, “preservando-se, assim, todos os procedimentos iniciados até a publicação do acórdão, ainda que se trate de expedição de requisitórios ainda não pagos”, não se observando ainda o seu trânsito em julgado. Também aduz que “a modulação imposta nos autos da ADI deve ser estritamente observada na hipótese vertente, eis que o pedido de expedição da requisição de pequeno valor com base no teto de 20 (vinte) salários mínimos fora proposto antes da decisão que declarou a inconstitucionalidade da norma, não havendo dúvidas quanto à necessidade da aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica (art. 5o, caput, da CFRB/88)” e que o Juízo de primeiro grau não levou em consideração “a decisão proferida nos autos da ADI no 0706877- 74.2022.8.07.0000, porque o Supremo Tribunal Federal, em controle difuso, já declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6618/2020 no julgamento do RE 1.414.943/DF”. Defende a constitucionalidade da norma citada; que “o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art4. 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988”; e que “à guisa do princípio da eventualidade, não há falar em qualquer prejuízo no orçamento do ente federado com a elevação do teto para fins de pagamento das requisições de pequeno valor, isto porque, a despesa a ser paga foi criada pela própria Lei que reconheceu o direito perseguido em juízo e não pela Lei do DF n. 6.618/20”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinada a expedição RPV para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos, o que pretende ver confirmado no mérito, assim como a declaração de constitucionalidade da Lei do DF no 6.618/2020. Preparo regular no ID 56340842 e 56340839. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque, conquanto o agravante tenha pretendido discutir a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de forma incidental, referida matéria já foi decidida na ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000, tendo o Conselho Especial deste TJDFT declarado inconstitucional a lei em questão, com efeitos ex nunc (data da publicação do acórdão) e eficácia erga omnes, nos termos dos arts. 27 e 28 da Lei no 9.868/1998, do art. 8o, § 5o, da Lei 11.697/2008, e dos arts. 160 e 161, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cuja ementa transcrevo a seguir: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Repise-se que a Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal e a Procuradoria-Geral do Distrito Federal interpuseram embargos de declaração contra o acórdão supracitado, tendo o recurso daquela sido desprovido; e o desta, parcialmente provido no sentido de “explicitar que estão compreendidas na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade todas as requisições de pequeno valor requeridas até a publicação do acórdão proferido na ação direta de inconstitucionalidade [9/5/2023]”. Veja-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. IMPRECISÃO QUANTO À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUPRIMENTO CABÍVEL. I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo. II. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. III. Deve ser explicitado o alcance preciso da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade a fim de evitar controvérsia nos vários processos pendentes. IV. Recurso da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal desprovido. Recurso da Procuradoria-Geral do Distrito Federal parcialmente provido. (Acórdão 1763827, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, depreende-se que a Lei Distrital no 6.618/2020 foi declarada inconstitucional, com efeitos ex nunc, de forma a abranger todas as requisições de pequeno valor pleiteadas até 9/5/2023 (data da publicação do acórdão proferido na ação direta de inconstitucionalidade). Registro a prescindibilidade do trânsito em julgado da decisão de uma ADI para que possa ser cumprida, bastando a publicação da ata da decisão no Diário Oficial, no caso, do Distrito Federal. Na espécie, verifiquei, nesta análise prefacial, que o agravante ajuizou o cumprimento individual de sentença coletiva em 19/6/2023, ou seja, em data posterior à publicação do acórdão proferido na ação direta de inconstitucionalidade (9/5/2023). Nesta senda, ainda que houvesse pedido de expedição de RPV na petição inicial do cumprimento de sentença, tal pedido não estaria protegido pela modulação dos efeitos da decisão prolatada na ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000. Acrescento que conquanto o agravante tenha invocado o decidido pelo STF no RE 1.414.943/DF, referido precedente é meramente persuasivo e possui efeito inter partes. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 6 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator